Tribunal: TJES
Processo: 5001159-64.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-64.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILMAR ANTONIO BRAGUNCI ALVES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DA FORNECEDORA EM PROMOVER A INSTALAÇÃO DE PADRÃO NO IMÓVEL DO RECORRIDO. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA A VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RECORRIDO QUE NÃO PROMOVEU AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA FORNECEDORA. PROVA NÃO IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR EM MOMENTO OPORTUNO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO PELO FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, MANTENDO-SE O JULGAMENTO PROFERIDO EM PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO QUE TOCA À OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Trata-se de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, cuja causa de pedir estaria consubstanciada na recusa injustificada da Fornecedora em instalar o padrão de energia necessário para o fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor.

O juízo
a quo
reconheceu a perda superveniente do interesse processual quanto à obrigação de fazer c julgou procedente o pedido indenizatório fixando o
quantum
reparatório em R$3.000,00.

Não obstante, analisando os argumentos apresentados pela defesa e as provas coligidas, não é possível enxergar qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente.

Isso porque a documentação é clara em demonstrar que a recusa de instalação do padrão de energia decorreu da não observância das normas de segurança pelo usuário, no caso, o Recorrido.

Cumpre destacar que o Demandante não apresentou nenhuma oposição à tese defensiva. Por conseguinte, tenho que o Fornecedor documentou, nos autos, fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, CPC.

Ante o exposto, não preenchidos os pressupostos da reparação civil, CONHEÇO o recurso interposto e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada e julgar IMPROCEDENTE o pedido indenizatório. Sem custas e honorários.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.